Tribunal: STJ
Processo: 5005048-02.2022.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049561 - SC
(2025/0356208-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DIEGO ADRIANO DOS PASSOS
ADVOGADOS
: ALEX CEZAR KLEM - SC047806
FELLIPE ROSA CORREIA - SC057878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, negou provimento ao agravo
regimental e manteve a decisão da Presidência de não conhecimento do
AREsp por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56484085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cb7d331b-9636-4f7a-b365-bd8d23776dab

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56484085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cb7d331b-9636-4f7a-b365-bd8d23776dab

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049561 - SC
(2025/0356208-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: DIEGO ADRIANO DOS PASSOS
ADVOGADOS
: ALEX CEZAR KLEM - SC047806
FELLIPE ROSA CORREIA - SC057878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE
AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, negou provimento ao agravo
regimental e manteve a decisão da Presidência de não conhecimento do
AREsp por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56484341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 15653937-39c2-4ad3-8ad1-40d0cbb3f22c

4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração
DIEGO ADRIANO DOS PASSOS
contra o acórdão de fls. 314-316, em que o agravo regimental não foi provido.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão agravada, por não ter havido
cotejo analítico entre os óbices aplicados e as razões do agravo regimental.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado, com o saneamento das
omissões e, reconhecido o vício, a atribuição de efeitos modificativos.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão da
Presidência do STJ, que não conheceu do recurso especial por ausência de
impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56484341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 15653937-39c2-4ad3-8ad1-40d0cbb3f22c

Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
O que se percebe é que a
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
defesa pretende, na verdade, o exame de admissibilidade do recurso especial, em
especial quanto à Súmula n. 7 do STJ, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que,
por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA56484341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/05/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 15653937-39c2-4ad3-8ad1-40d0cbb3f22c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0356208-9
AREsp 3.049.561 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50050480220228240045
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO ADRIANO DOS PASSOS
ADVOGADOS
: ALEX CEZAR KLEM - SC047806
FELLIPE ROSA CORREIA - SC057878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DIEGO ADRIANO DOS PASSOS
ADVOGADOS
: ALEX CEZAR KLEM - SC047806
FELLIPE ROSA CORREIA - SC057878
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449:01542113056@
2025/0356208-9 - AREsp 3049561 Petição : 2026/0039883-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56458170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:06:55
Código de Controle do Documento: 09D59753-6C55-49C4-8525-A8474BD4B3B3